Tribunal: STF
Processo: HC 243141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1016285-34.2024.8.11.0000/MT.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea.



    Argumenta que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Ressalta que a quantidade de droga apreendida seria ínfima.



    Afirma que seria cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar sem monitoramento eletrônico tendo em vista que a paciente é mãe de duas crianças, de três e cinco anos de idade, que dependem de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, ainda que com aplicação de outras medidas cautelares diversas de prisão.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois a paciente integra, em tese, organização criminosa e teve drogas apreendidas em sua residência, situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar segundo alguns precedentes do STJ. Conforme se verifica na decisão que decretou a prisão preventiva:



    "(...) o caso em tela, nota-se que a materialidade do delito inicialmente imputado e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme se observa do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.266419 (ID nº 157827195), do Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID nº 157827196) e dos depoimentos colhidos até o momento.



    Digo mais, em que pese pequena quantidade de drogas apreendidas (uma unidade de ecstasy e três unidades de maconha), em poder dos custodiados foram apreendidos o valor de R$ 1.734,26, em variadas notas e moedas, munições e 07 (sete) vários celulares (ID nº 157827195), o que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes, no presente momento.



    Além disso, é necessário levantar o seguinte: nenhum indivíduo ou até mesmo 03 (três) indivíduos possuem ao mesmo tempo 07 (sete) celulares em só ambiente. Digo mais, as cartas juntadas nos IDs nºs 157827204 e 157827205 trazem uma preocupação de capacidade elevada no envolvimento dos custodiados MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB e CAUBI BISCHOFF FIDELIX com o crime organizado. (...)



    No caso em tela, observa-se que a prisão domiciliar não deve ser autorizada, pois enquadra-se nas situações excepcionais previstas no julgado do Supremo Tribunal Federal, em especial que na residência da custodiada foram apreendidas substâncias entorpecentes, munições, vários aparelhos celulares, cartas indicando a participação em crime organizado e variadas notas e moedas.



    Não é crível que um ambiente de constante prática de delitos tenha a convivência de crianças e adolescentes.



    Por conseguinte, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo em sede da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, vejo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se revela adequada.



    Não é demais relembrar que as penas privativas de liberdade máxima abstratamente cominadas pelos tipos legais incriminadores são superiores a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a causa de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Deste modo, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos custodiados MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB, DHEISON NUNES ROCHA e CAUBI BISCHOFF FIDELIX em prisão preventiva" (fls. 28-30).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 4).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de concessão de prisão domiciliar, inclusive com monitoramento eletrônico, que ao final deverá ser confirmada no mérito de julgamento.



    Reforça-se, ademais, a primariedade e bons antecedentes da paciente e a ínfima quantidade de drogas apreendidas bem como o Tribunal Cidadão reconhece a insignificância na apreensão de munição sem apreensão de armas de fogo.



    Sendo por fim, reconhecida por esta corte não constituir crime, o porte de maconha para consumo, situação que se encaixa com uma luva no caso em tela, até porque foram apreendidos 01 ecstasy e duas porções de maconha (ausência de ilícito criminal e presente o principio da insignificância). (Doc. 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator